Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na esteira da jurisprudência, são dois os requisitos para aplicação do art. 940 do Código Civil: a) a existência de cobrança judicial; e b) a comprovação da má-fé do demandante, o que não restou demonstrado nos autos.
2. O reconhecimento do excesso de execução pela comprovação do pagamento parcial do título cobrado, por si só, não demonstra a ocorrência de abalo psicológico do devedor, ou mesmo desgaste físico e emocional apto a caracterizar dano moral indenizável.
3. Apelação conhecida e não provida.